Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença acolheu a impugnação da executada quanto ao laudo de avaliação de imóvel produzido por perita judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de ser realizada nova avaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões se prestam somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta ao agravo como meio de dedução de pedido para a reforma da decisão, de modo que incabível o pedido de revogação do efeito suspensivo em sede de contrarrazões. Pedido não conhecido.
4. O pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorreu.
5. No caso dos autos, apesar de haver divergência entre a metragem do imóvel indicada pela avaliadora judicial e a indicada pelo avaliador particular, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo da avaliadora, o que afasta a necessidade de nova avaliação.
5.1. Isso porque, além de a oficial de justiça ter tido acesso ao imóvel, como dito, a avaliação foi feita com lastro na metragem constante expressamente a matrícula registral do imóvel, matrícula essa que está devidamente juntada nos autos de origem e que contém a metragem do imóvel.
5.2. A avaliação judicial foi feita utilizando como metodologia a comparação de preços de mercado com base no valor do metro quadrado de imóveis similares, em consulta a dados de sites especializados em compra e venda, de modo que a indicação de metragem diversa do imóvel por avaliador particular não justifica nova avaliação do bem.
6. Portanto, não restam dúvidas de que a perita judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido em contrarrazões não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1696884 de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível.